Tribunal: TJSP
Processo: 2253888-70.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Execução Fiscal. ISS – O acórdão proferido por esta Câmara negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da ação executiva pelo reconhecimento da prescrição. O exequente interpôs Recurso Especial. Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC. Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n.

Ementa:
Execução Fiscal. ISS – O acórdão proferido por esta Câmara negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da ação executiva pelo reconhecimento da prescrição. O exequente interpôs Recurso Especial. Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC. Recurso Representativo de Controvérsia (REsp n. 1.201.993/SSP – Tema 444). O STJ firmou o entendimento que o prazo de redirecionamento da execução aos sócios da devedora conta-se a partir da data da prática do ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário. Deste modo, é o caso de se acolher o pedido do exequente pois, entre a constatação do encerramento irregular da empresa e o pedido de redirecionamento da demanda, não transcorreu o quinquênio prescricional. Adequa-se o acórdão para dar-se provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000794990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253888-70.2017.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, são agravados DCG COMÉRCIO DE
AUTOPEÇAS LTDA ME e CLAUDINEI JOSÉ GALDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos
do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, adequaram o acórdão para dar-
se provimento ao agravo de instrumento, nos termos explanados. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de março de 2021.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253888-70.2017.8.26.0000 -Voto no 33471
2
Voto no 33471
Comarca:
Jundiaí
Agravante:
Agravados:
Município de Jundiaí (exequente)
DCG Comércio de Autopeças Ltda ME e outro
(executados)
Juiz prolator da decisão: Gustavo Pisarewski Moisés
Ementa: Execução Fiscal. ISS O acórdão proferido por
esta Câmara negou provimento ao agravo de instrumento e
manteve a decisão que indeferiu o pedido de
redirecionamento da ação executiva pelo reconhecimento da
prescrição. O exequente interpôs Recurso Especial.
Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento
do artigo 1.040, II, NCPC. Recurso Representativo de
Controvérsia (REsp n. 1.201.993/SSP Tema 444). O STJ
firmou o entendimento que o prazo de redirecionamento da
execução aos sócios da devedora conta-se a partir da data da
prática do ato inequívoco indicador do intuito de
inviabilizar a satisfação do crédito tributário. Deste modo, é
o caso de se acolher o pedido do exequente pois, entre a
constatação do encerramento irregular da empresa e o
pedido de redirecionamento da demanda, não transcorreu o
quinquênio prescricional. Adequa-se o acórdão para dar-se
provimento ao agravo de instrumento.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da
execução fiscal ajuizada pelo Município de Jundiaí em face de
DCG Comércio de Autopeças Ltda - ME (fls.57/60) pelo
reconhecimento da prescrição.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, que
apesar do pedido de inclusão do sócio ter ocorrido mais de cinco
anos após a citação da empresa executada, deve-se ter em conta
a data de constatação de sua dissolução, em princípio à teoria da
actio nata (fls. 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253888-70.2017.8.26.0000 -Voto no 33471
3
O Acórdão de fls. 73/76 negou provimento ao recurso.
O Município de Jundiaí interpôs recurso especial (fls.
79/88), sobrestado pela Presidência da Seção de Direito Público
deste Tribunal, conforme decisão de fls. 101/102, com devolução
do agravo à esta Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, do
CPC/15), em razão do decidido nos autos do REsp no1.201.993/SP.
É o relatório.
Esta
Câmara,
no
julgamento
do
agravo
de
instrumento em apreço, negou provimento ao recurso, pois, entre
a data de citação empresa (18 de setembro de 2007) e o pedido
de redirecionamento da execução aos seus sócios (27 de julho
de 2016), transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos, conforme
disposição do artigo 174 do CTN.
Entretanto, sobre a contagem do prazo prescricional
da controvérsia em debate, é necessário adotar o recente
entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido em sede
de julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 444 -
atrelado ao REsp no 1.201.993/SP, de 12 de dezembro de 2019).
Ficou decidido que “o termo inicial do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253888-70.2017.8.26.0000 -Voto no 33471
4
prescricional para a cobrança dos sócios-gerentes infratores,
nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador
do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em
curso de cobrança executiva promovida contra a empresa
contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art.
593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC fraude à execução),
combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a
Fazenda Pública)”.
No caso, é incontroverso que após diligência em
busca de bens da devedora, o oficial de justiça certificou, em 16
de agosto de 2013, que a empresa não se encontrava mais
localizada no endereço constante na ficha cadastral da Jucesp.
Ora, o STJ já decidiu que “a dissolução irregular da
pessoa jurídica devedora, constatada por meio de certidão de
oficial de justiça atestando o encerramento das atividades no
endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento
da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente”(AgRg no REsp
1552823/SP, Primeira Turma, Ministro Gurgel de Faria, j. 09/05/2017).
Deste modo, tendo em vista que o pedido de
redirecionamento data de julho de 2016, não há que se falar em
transcurso do prazo prescricional.
Nesse sentido já se manifestou esta Câmara:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Cabimento no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253888-70.2017.8.26.0000 -Voto no 33471
5
concreto.
Julgamento
do
Recurso
Especial
n.
1.201.993/SP, Tema 444 do C. STJ. Devolução à
Turma Julgadora para adequação ou manutenção da
decisão. Redirecionamento da execução fiscal aos
sócios. Prescrição intercorrente. Acórdão de 2014 que
contou a prescrição intercorrente a partir da citação da
empresa executada. Tese firmada em 2019 pelo C.
STJ, tema 444, no sentido de que, em casos como o
presente, o prazo para o pedido de inclusão dos
sócios dirigentes no polo passivo da execução fiscal
deve ser formulado a partir do fato subsequente à
citação positiva que caracterizou a dissolução
irregular da empresa. Caso concreto no qual a
inatividade da empresa chegou ao conhecimento da
exequente em 2010, com pedido de inclusão dos
sócios
em
2012.
Reconsideração do Acórdão
recorrido, nos termos dos artigos 1.040, II, e 1.041,
caput, do CPC/2015, a fim de que os sócios dirigentes
sejam incluídos no polo passivo, conforme Súmula
435 do C. STJ, observado o tema 981 do mesmo
Tribunal superior1”.
“JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO

Adequação
de
fundamentação
Devolução dos autos à Turma
Julgadora por determinação do D. Presidente da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, II,
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2030062-04.2014.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Chimenti;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/08/2020; Data de Registro: 23/08/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253888-70.2017.8.26.0000 -Voto no 33471
6
do CPC - Acórdão paradigma do STJ: REsp
1.201.993, tema 444, julg. em 08/05/2019, publ. em
12/12/2019, que sedimentou a discussão quanto à
contagem
do
prazo
prescricional
para
o
redirecionamento de execução fiscal para terceiros
responsáveis por créditos tributários exigidos em
execução fiscal, nos casos de dissolução irregular da
pessoa jurídica, definindo duas teses - Hipótese dos
autos em que se constatou que a executada não
desenvolvia mais sua atividade empresarial em 2015,
sendo que o pedido de redirecionamento do feito foi
formulado em 2016, ou seja, antes do prazo
prescricional quinquenal Provas e aspectos fáticos
que se amoldam à segunda tese do tema 444 do
REsp 1.201.993
Adequação de fundamentação
efetivada - Recurso provido, determinando-se do
redirecionamento em face dos sócios da empresa
executada - Julgamento retratado para esse fim2”.
Ante o exposto, nos termos do decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, adequa-se o acórdão para dar-
se provimento ao agravo de instrumento, nos termos
explanados.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
2 TJSP; Agravo de Instrumento 2102045-24.2018.8.26.0000; Relator (a): Burza Neto; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020